Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700849-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: LOURDES SALVATO BARROS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos, etc., Recebidos hoje e baixados em definitivo do STJ com certidão com trânsito em julgado daquela Corte Superior de Justiça. Manifestem as partes no prazo de 10(dez) dias sobre o prosseguimento do feito. Havendo silêncio,deverá ser interpretado como anuência; arquive-se com as cautelas de praxe, pagas as custas finais, se houver. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator